Tribunal: TJSP
Processo: 1000029-65.2016.8.26.0586
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de repetição de indébito – Contrato de prestação de serviços de telefonia – Sentença de parcial procedência – Recurso da ré – Preliminares – Cerceamento de defesa e nulidade da perícia judicial – Não verificadas – Juízo de conveniência e oportunidade da prova que compete ao Magistrado – Fixação de pontos controvertidos em despacho saneador e que fora observada pelo i.

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de repetição de indébito – Contrato de prestação de serviços de telefonia – Sentença de parcial procedência – Recurso da ré – Preliminares – Cerceamento de defesa e nulidade da perícia judicial – Não verificadas – Juízo de conveniência e oportunidade da prova que compete ao Magistrado – Fixação de pontos controvertidos em despacho saneador e que fora observada pelo i. Expert judicial - Mérito – Alegação de não comprovação de pagamento de faturas pela autora – Afastamento – Própria ré/fornecedora emite termo de quitação anual de débitos em favor da autora – Presunção de adimplência trazida pela Lei 12.007/09 – No mais, faturas posteriores aos anos de 2014 e 2015 não indicam a pendencia de qualquer débito anterior – Crédito em favor da autora apurado em perícia judicial – Valores cobrados a maior e multa por cancelamento de contrato que devem ser restituídos – Ausência de justificativa para sua cobrança - Sentença mantida – Recurso da ré desprovido, com majoração de honorários.